Tribunal: TJMT
Processo: 1014511-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014511-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gratuidade]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROMULO GONCALVES RIBEIRO - CPF: 018.064.961-27 (ADVOGADO), IZAEL COSTA - CPF: 580.996.971-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Izael Costa contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, formulado nos autos da Ação Declaratória/Mandamental de Alongamento de Crédito Rural n° 1000113-26.2025.8.11.0018, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense. A decisão agravada determinou o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que o Agravante possui capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante, à luz dos elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita depende da demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, não bastando a simples alegação de hipossuficiência.

4.

A declaração de pobreza firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de provas em sentido contrário.

5.
Os laudos de frustração de safra e de prorrogação de operação rural apresentados são unilaterais e não demonstram, por si sós, a incapacidade financeira do agravante.

6.

A existência de bens em nome do agravante, notadamente veículos registrados em seu nome, afasta a presunção de hipossuficiência.

7.
A ausência de documentação essencial, como declarações de imposto de renda, impede a aferição adequada da capacidade econômica da parte.

8.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que o indeferimento do pedido de gratuidade é admissível quando há elementos nos autos que contrariem a declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IZAEL COSTA
contra a decisão de ID. 190244512, proferida na Ação Declaratória/Mandamental de Alongamento de Crédito Rural n° 1000113-26.2025.8.11.0018, ajuizado em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo Agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que o Agravante possui meios de arcar com as custas processuais.

Nas razões recursais, o Agravante alega que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, e requer, por essa razão, o benefício da justiça gratuita.

Afirma que é pacifico o entendimento que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não depende do estado de miserabilidade daquele que a requer, mas sim da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.

Aduz que o simples fato de existir um bem imóvel registrado em nome da parte não significa que ela possua recursos financeiros disponíveis para arcar com as custas processuais.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 285012871.

Contrarrazões apresentadas em ID. 292111879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família
.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Para comprovar suas alegações, o Agravante acostou aos autos sua declaração de hipossuficiência (ID. 284853850), um laudo de frustração de safras e analise de capacidade de pagamento (ID. 284853851), bem como um laudo de prorrogação de operação rural (ID. 284853851).

Verifica-se que os laudos de frustração de safra e de prorrogação de operação rural não podem ser considerados aptos para a análise do pedido de gratuidade de justiça, por se tratarem de documentos unilaterais, os quais não avaliam a real capacidade financeira do agravante, mas apenas evidenciam a existência de dívidas.

Importa ressaltar que o comprometimento da renda da Agravante com o pagamento de empréstimos não tem o condão de, por si só, infirmar sua capacidade financeira, uma vez que se trata de endividamento voluntariamente assumido.

Ademais, consulta reali
zada no sistema RENAJUD revela a existência de diversos veículos registrados em nome do Agravante, dos quais apenas um se encontra com restrição.

Observa-se, por fim, que o Agravante deixou de juntar aos autos cópias de suas últimas declarações de imposto de renda, documento essencial para a aferição de sua real capacidade financeira.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é uma pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3o, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025